Tribunal: TJMT
Processo: 0061673-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
TERESA INACIO DOS SANTOS

Número do Protocolo: 61673/2019
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE TODA INSURGÊNCIA RECURSAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – EXEGESE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART.1022, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
TERESA INACIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 83704/2016 e Recurso Adesivo que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e desproveu os recursos.
Inconformado, o Embargante sustenta que o decisum foi omisso, posto que não se manifestou expressamente acerca da afirmação do Estado no sentido da não comprovação, pela parte recorrida, de que se encontraria no local quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse em questão.
Assevera ainda, a ausência de manifestação no v. acórdão no que tange à afirmação de ausência de dano moral em razão da ocorrência da prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição e esbulho possessório violento por parte autora.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que a omissão mencionada seja sanada.
Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão de fls. 213).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme já explicitado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 83704/2016 e Recurso Adesivo, que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e desproveu os recursos.
Nos termos do que dispõe o artigo 1022 e incisos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão erro material, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, senão vejamos:
"Art.1022 Cabem embargos de declaração quando:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
De uma simples leitura do artigo acima colacionado, pode-se afirmar que os embargos declaratórios possuem finalidades específicas, quais sejam, tornar claro o que é obscuro, desfazer contradição existente, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
No caso vertente, o embargante alega que a decisão está omissa, posto que não se manifestou expressamente acerca da afirmação do Estado no sentido da não comprovação, pela parte recorrida, de que se encontraria no local quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse em questão, bem como assevera ainda, a ausência de manifestação no v. acórdão no que tange à afirmação de ausência de dano moral em razão da ocorrência da prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição e esbulho possessório violento por parte autora.
A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” , já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que:
“No caso dos autos, mesmo com decisão suspensiva da desocupação dos que ocupava a terra objeto da reintegração de posse, não houve recolhimento do mandado anteriormente expedido.
Dessa forma, de maneira equivocada, foi cumprida a ordem de reintegração de posse, sendo a autora obrigada a se retirar da terra ocupada, fato este inquestionável nos autos.
Além dos documentos juntados pela autora, que comprovam a expedição de mandado e posterior suspensão por decisão emanada por esta Corte, verifica-se que o próprio Estado não negou esses fatos, apenas procurou justificar a sua conduta.
Com efeito, houve equívoco no cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido contra a apelada/autora, já que, uma vez suspenso por decisão judicial, era de rigor o recolhimento desta ordem.
A rigor, a apelada não sofreu a desocupação da terra em razão do estrito cumprimento do dever legal, existindo, de fato, o constrangimento, que ocorreu pela grave falha no próprio sistema de controle do Estado.
Logo, o dano moral existe e deve ser albergado.”(destaquei)
Salienta-se que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.
Sobre a inovação de tese, manifesta o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESP 1.388.972/SC. AFETAÇÃO. ARTIGO 1.036 DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide, sendo cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, não correntes na hipótese. 2. A questão agitada somente nos últimos embargos de declaração consiste em inadmissível inovação. 3. Acórdão embargado, que, ademais, está de acordo com o entendimento firmado no recurso especial 1.388.972/SC, no sentido de que a capitalização de juros depende de pactuação. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1590201/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017). (destaquei)
Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)
Nesse sentido, destaco que o acórdão se pautou em fundamentação suficiente para sustentar a conclusão jurídica atendida, ainda que não haja discorrido sobre cada uma das teses de defesa alegadas.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR